Tribunal: TCU
Processo: 014.624/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6349/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados e fazer a determinação constante do item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.624/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Lima de Oliveira (XXX.942.898-XX); Eliane Eliza Siqueira (XXX.870.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques da beneficiária do ato 89281/2022, ajuste, no prazo de quinze dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Capitão, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023-TCU.